Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018488-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AGILSON AZIZES FERREIRA
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por AGILSON AZIZES FERREIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, na condição de Presidente da Comissão de Promoção dos Oficiais.
Sustenta o Impetrante, em síntese, a prática de abuso de poder por parte da autoridade coatora em seu processo de promoção de Tenente Coronel para Coronel da Polícia Militar.
Alude o Impetrante que, tendo preenchido todos os requisitos para concorrer a promoção por merecimento ao posto de Coronel da PMMT, entregou os documentos exigidos no art. 21 da Lei n. 10.076/2014, especialmente a ficha de avaliação profissional e ficha de desempenho individual, sendo homologado pela Comissão de Promoção de Oficial.
Afirma que ficou insatisfeito com a nota obtida, razão pela qual requereu a documentação de avaliação que fundamentou a nota do conceito profissional, protocolando Requerimento n. 001/AAF/2020 (Protocolo 305614/2020) aos 24.08.2020 a fim de subsidiar a interposição de recurso administrativa, uma vez que a ficha de avaliação de desempenho – FAD, ficha profissional e a ficha de exame da CPO devem ser disponibilizadas aos candidatos, nos termos do art. 78, § 3o do Decreto n. 2268, de 10 de abril de 2014.
Ressalta que teria solicitado as fichas de exames da CPO e as justificativas com fatos e motivos que levaram a sua conceituação, esclarecendo que estes seriam indispensáveis para a interposição do recurso administrativo no prazo tempestivo (art. 47 da Lei n. 10.076/2014 e art. 82 do Decreto n. 2.268/2014).
Aponta que, no último dia do prazo para ingressar com o recurso administrativo (26.08.2020) recebeu “apenas e tão somente uma folha de Exame do Oficial feita pelos membros da CPO, referente ao processo de promoção em trâmite, restando claro a manobra da autoridade coatora em negar os documentos que o Impetrante tem direito”.
Aponta que a conduta do Impetrante impede o conhecimento do ocorrido no processamento dos documentos de sua promoção, incidindo diretamente em prejuízo na fundamentação de seu pedido, impedindo o pleno exercício de seu direito de defesa.
Destaca que interpôs novo requerimento (Protocolo 311592/2020) visando acesso a todos os documentos, não tendo notícia quanto ao seu resultado até a presente data.
Afirma que seu recurso restou prejudicado, posto que não foram identificados os motivos que levaram a Comissão de Promoção de Oficiais ter avaliado com nota 2,020, ou seja, abaixo de 3 (três), sendo esta insuficiente na conceituação profissional.
Esclarece que, mesmo com as parcas informações recebidas, ingressou com o recurso administrativo, reiterando os pedidos contidos nos dois requerimentos anteriores, do qual não obteve resposta até a presente data, não obstante o prazo de solução do recurso tenha se findado aos 31.08.2020.
Destaca que a promoção está prevista para 04.09.2020 (amanhã), por videoconferência, e que o encaminhamento da relação dos candidatos ao Governador do Estado ocorre até cinco dias antes das datas fixadas para promoção, sendo patente o seu prejuízo irreparável, ante a ausência de análise de seus requerimentos e recurso, que poderiam ensejar a revisão da nota conferida pela comissão e a possibilidade de ser inserido na supracitada lista.
Explica o processo de promoção de Oficiais, detalhando o preenchimento do Exame do Oficial (art. 65 do Dec. N. 2268/14), que deve se dar de forma objetiva e sistematizada, aduzindo que a nota 2,020 que lhe foi atribuída não condiz com sua ficha funcional, posto que não lhe fora apresentado de forma individualizada os motivos e fatos justificadores da abrupta redução da nota, comparadas aos dois últimos processos de promoção por merecimento ao qual foi submetido.
Destaca que o ponto principal combatido são as notas atribuídas no Exame do Oficial, proferida pela Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pela autoridade coatora, e que, não obstante não tenha ocorrido qualquer alteração fática, houve uma redução de sua nota do processo de avaliação anterior há menos de 04 meses de 4,53 para 2, 020.
Aponta que não foram indicados os motivos que levaram a conceituar o Impetrante com nota de exame do oficial abaixo de 3,0 (três), embora tenha pontuado com conceito excepcional, recebendo a nota máxima, nos dois processos de promoção ocorridos no mês de abril/20 e de setembro/20, alcançando a nota 6,0, na variação de zero a seis.
Alude, ainda, o realce do Oficial entre seus pares, relacionando as honrarias, medalhas e serviços prestados a sociedade brasileira, sem ter recebido qualquer espécie de punição em sua vida profissional.
Acentua a ilegalidade do ato coator, afrontando os princípios constitucionais.
Requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a retificação da nota de Exame do Impetrante, aplicada pelo Cel. Delwilson Sebastião Maia da Cruz, Comandante-Geral Adjunto da PMMT e Comandante do Impetrante, face sua incongruência, devendo manter o conceito 6,0 (seis) na nota de Exame do Oficial com a consequente reclassificação na lista dos nomes do Quadro de Acesso, publicada na Ata de Promoção n. 005/CPO/2020 (BR n. 2496, de 21 de agosto de 2.020).
Alternativamente, pleiteia que seja determinada a apresentação dos devidos motivos e fatos justificadores da aplicação da nota inferior a 03 (três), conforme determina a Lei e, caso não sejam apresentados os referidos documentos, que seja aplicada a nota do Conceito Profissional dada no Processo de Promoção do mês de abril de 2.020 (5,260 – Boletim Reservado n. 2405, de 07.04.2020).
Sucessivamente, vindica a suspensão do processo de promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar referente a Ata de Promoção n. 005/CPO/2020, bem como se abstenha de enviar a lista contendo os doze nomes dos Tenentes Coronéis ao Governador do Estado, até que sejam sanados os vícios de processamento de (i) encaminhamento de documentos requeridos sob o Protocolo n. 305614/2020, em 48 horas; (ii) devolução do prazo recursal, a fim de exercer o contraditório e ampla defesa; (iii) apresentação dos motivos e justificativas, de forma individualizada, objetiva e sistematizada da pontuação do Impetrante em nota inferior à 3,00 (três).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese o alegado pelo Impetrante em seu longo arrazoado, depreende-se dos autos a impossibilidade de concessão da liminar requerida quanto à retificação da nota aplicada pelo Cel. Delwilson Sebastião Maria da Cruz, comandante do Impetrante, eis que os documentos que instruem a inicial são insuficientes para tanto, não sendo permitido ao Poder Judiciário, com a fragilidade documental trazida aos autos, colocar-se no lugar da Comissão de Promoção de Oficiais para promover a correção da nota.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA – CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Somente é permitido ao Poder Judiciário, o exame da legalidade dos atos do concurso público, não cabendo o controle do mérito administrativo, uma vez que a banca examinadora é que detém a competência para deliberar sobre os aspectos eventualmente questionados pelos candidatos, adotando as soluções que melhor convenham ao certame.
2. Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato.
3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF - AGR1: 20140020143154 DF 0014422-23.2014.8.07.0000) (N.U 1009514-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)
De igual maneira, entendo como impertinente o pleito de suspensão do processo de Promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar referente a Ata de Promoção n. 005/CPO/2020, ao posto que o fato afeta direito de terceiros estranhos à lide e não fora demonstrado o prejuízo decorrente da posterior inclusão do nome na lista de promoção por determinação judicial, caso esta seja o entendimento firmado por ocasião do julgamento do mérito mandamental.
Ademais, a concessão da liminar vindicada implica em - ainda que indiretamente-, na possibilidade de promoção do Impetrante, conquanto permitirá sua inclusão no rol daqueles Tenentes Coronéis aptos à tanto - o que encontra obstáculo intransponível consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que a liminar requerida implica na promoção do Impetrante, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora